Tribunal: TJDFT
Processo: 0737824-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0737824-09.2025.8.07.0000 PACIENTE: THALLYTA DA SILVA DE ALMEIDA IMPETRANTE: DIEGO MARQUES ARAUJO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de THALLYTA DA SILVA DE ALMEIDA, no qual se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária da 2a Vara Criminal de Santa Maria/DF e, como ilegal, a prisão preventiva decretada por suposta prática de furtos de cartões de crédito (processo n. 0709969-25.2025.8.07.0010). O impetrante (Dr. DIEGO MARQUES ARAÚJO – OAB/DF n. 27.186, ID 75943106) alegou cerceamento de defesa por falta de acesso à decisão que decretou a prisão preventiva, a qual foi proferida em procedimento acautelatório vinculado ao inquérito, sem acesso da Defesa. Destacou que mesmo após audiência de custódia, em 5-setembro-2025, na qual foi confirmada a segregação cautelar, a decisão originária permanecia inacessível à Defesa. Esclareceu que a imputação é referente a supostos furtos de cartões de crédito, nos quais a paciente fotografava cartões para efetuar compras posteriores. Sustentou tratar-se de crime patrimonial, sem violência ou grave ameaça, inexistindo dados concretos de risco à coletividade decorrente da liberdade. Salientou que inexistem nos autos elementos de intimidação a testemunhas, fraude probatória ou embaraços à instrução criminal, afastando por completo o argumento de conveniência da instrução processual. Apresentou as condições pessoais favoráveis da paciente: é primária, professora da rede pública (afastada por motivos de saúde), com residência fixa e bons antecedentes. Enfatizou o estado de saúde mental crítico, comprovado em relatórios médicos especializados nos quais se atesta transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto, acompanhado de depressão grave, ideação suicida e comportamento autodestrutivo. Mencionou o reconhecimento judicial dessa condição no processo n. 0732642-39.2025.8.07.0001, perante a 5a Vara Criminal de Brasília/DF, com deferimento de incidente de insanidade mental. Argumentou que a manutenção da prisão preventiva potencializa o risco concreto de morte por suicídio, configurando afronta à dignidade humana. Sustentou que a gravidade abstrata não justifica a custódia na ausência de elementos concretos de periculosidade. Concluiu que não subsistem os requisitos da prisão preventiva, notadamente porque a imposição de medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal é suficiente no caso concreto. Requereu, liminarmente, a revogação da prisão preventiva com aplicação de medidas alternativas. No mérito, pleiteou a confirmação da liminar e, sucessivamente, a concessão de ordem para determinar ao juízo de origem que permita o acesso integral da defesa à decisão que decretou a prisão. Petição inicial emendada no ID 75944949. Decisão proferida pelo relator natural da impetração, Desembargador Arnaldo Corrêa, na qual determinou ao juízo de origem que juntasse aos autos da impetração a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente (ID 75972550). No ID 76020938, a decisão que decretou a prisão preventiva foi acostada. É o relatório. Decido. A presente impetração foi distribuída por sorteio ao Desembargador Arnaldo Corrêa, em 5-setembro-2025. Todavia, em virtude do afastamento do eminente relator natural (certidão no ID 76017818), os autos foram conclusos a esta Relatoria eventual para análise da medida de urgência, nos termos do artigo 90 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Prejudicada a alegação de cerceamento de defesa, pois a decisão já foi juntada nos autos (ID 76020938). Passo à análise do pedido de tutela de urgência. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, mediante a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Extrai-se dos autos que, em 29-agosto-2025, foi instaurado inquérito policial para apurar suposta prática da conduta prevista no artigo 155, §4o, inciso II, do Código Penal (furto mediante fraude), por 5 (cinco) vezes (portaria de instauração de inquérito, ID 248358524, autos de origem n. 0709969-25.2025.8.07.0010). A autoridade policial representou pela prisão preventiva da paciente, nos autos do pedido de prisão preventiva n. 0709981-39.2025.8.07.0010. Em 3-setembro-2025, a autoridade judiciária acolheu a representação policial e decretou a prisão preventiva da paciente, ao fundamento de que há gravidade concreta em razão da sofisticação técnica, planejamento estratégico e exploração de vulnerabilidade de vítimas em ambientes de confiança. Igualmente, o juízo das garantias apontou risco de reiteração criminosa comprovado por três prisões em flagrante anteriores, em razão de fatos análogos. A decisão foi proferida nos seguintes termos (ID 76020938): A Autoridade Policial da 33a Delegacia de Polícia representou pela PRISÃO PREVENTIVA de THALLYTA DA SILVA ALMEIDA, bem como pela BUSCA E APREENSÃO em seu endereço residencial e QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEMÁTICOS dos dispositivos eletrônicos eventualmente apreendidos. Sustenta a autoridade representante que as medidas cautelares são indispensáveis para a continuidade das investigações, notadamente para esclarecer as circunstâncias dos crimes de furto qualificado pela fraude praticados de forma serial e eventualmente apreender bens e instrumentos relacionados aos delitos (ID 248389959). Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo deferimento integral da representação (ID 248520357). Brevemente relatado. DECIDO. Antes de adentrar o exame meritório, cumpre registrar que o caso sub judice autoriza a aplicação do contraditório diferido, nos moldes do art. 282, §3o, do Código de Processo Penal. Com efeito, cuida-se de medidas cautelares de natureza urgente que, caso submetidas ao contraditório prévio, poderiam resultar na frustração de suas finalidades, notadamente pela possibilidade de ocultação ou destruição de elementos probatórios e fuga da investigada. DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR: [...] Os elementos informativos coligidos no Inquérito Policial evidenciam, de forma robusta, a prática reiterada de furtos qualificados pela fraude, bem como indícios suficientes da autoria atribuída à investigada. Segundo o Relatório de Investigação no 873/2025-33aDP, entre os dias 25 de julho e 9 de agosto de 2025, THALLYTA DA SILVA ALMEIDA praticou série de furtos qualificados pela fraude em academias de ginástica e estabelecimentos comerciais na região de Santa Maria/DF, utilizando modus operandi específico e organizado. O histórico criminal da representada revela contumácia: a) Primeira prisão em flagrante (07/05/2024): Por estelionato contra colegas de trabalho na Controladoria-Geral da União (CGU), confessando ter fotografado cartões de crédito para realizar compras fraudulentas no valor de R$ 946,14 (Ocorrência no 5.871/2024-15aDP); b) Segunda prisão em flagrante (23/06/2025): Por furto mediante fraude contra a vice-diretora da escola onde trabalhava como professora, flagrada efetuando compras online após fotografar cartão de crédito da vítima (Ocorrência no 3.662/2025-1aDP); c) Terceira prisão em flagrante (30/07/2025): Na Academia SMART FIT, encontrada na posse de diversos cartões de terceiros (Ocorrência no 3.931/2025-20aDP). As investigações revelaram modus operandi sofisticado, caracterizado por: Planejamento estratégico: Acesso simultâneo a múltiplas unidades de academias no mesmo dia (em 25/07/2025: três unidades da EVOLVE em horários distintos); Técnica especializada: Abertura sistemática de armários em vestiários para localização e subtração de cartões bancários; Utilização imediata: Uso fraudulento dos cartões subtraídos em estabelecimentos próximos, antes do bloqueio pelas instituições financeiras; Dissimulação: Permanência breve nos estabelecimentos sem efetivo exercício da atividade física, caracterizando verdadeira "jornada de trabalho criminosa". Casos específicos comprovados: I - 25/07/2025 - Academia EVOLVE (Santa Maria Sul): Subtração de cartão de CYNTHIA OLIVEIRA SILVA LOPES, com transações fraudulentas no valor de R$ 165,00; II - 25/07/2025 - Academia EVOLVE (Shopping Santa Maria): Subtração de cartão de BARBARA MARIANA DE SOUSA, com compras não reconhecidas nos valores de R$ 50,00, R$ 119,81 e R$ 14,99, confirmada por testemunha ocular e reconhecimento fotográfico; III - 28/07/2025 - Academia SMART FIT (CL 115): Subtração de cartão e cigarro eletrônico de JUCICLEIDE SILVA DE LACERDA; IV - 28/07/2025 - Farmácia Atacadão: Subtração de cartão Mastercard Platinum de MIOSETE MARIA DA COSTA CABRAL AGUIAR; V - 09/08/2025 - Academia BLUE FIT: Após liberação mediante fiança, praticou novo furto contra POLLYANNA CARDOZO MOREIRA, utilizando artifício de solicitar ajuda para amarrar roupas como forma de distração. O risco de perecimento probatório encontra-se demonstrado pela possibilidade de a investigada ocultar, destruir ou alienar instrumentos utilizados nos crimes (especialmente dispositivos eletrônicos com registros das transações fraudulentas) e bens adquiridos com o produto dos delitos. A urgência da medida é corroborada pelo histórico de reiteração criminosa da investigada, que demonstra propensão para continuidade das práticas delitivas e eventual ocultação de evidências. Presentes os requisitos legais e demonstrada a necessidade da medida para preservação de elementos probatórios essenciais à persecução penal, DEFIRO o pedido de busca e apreensão domiciliar. DA PRISÃO PREVENTIVA: [...] Conforme demonstrado na análise da busca e apreensão, os elementos informativos comprovam de forma inequívoca a materialidade dos crimes de furto qualificado pela fraude e apresentam indícios robustos da autoria da investigada. A necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública encontra-se amplamente demonstrada pelas seguintes circunstâncias concretas: a) Gravidade concreta excepcional: Os delitos revelam sofisticação técnica, planejamento estratégico e exploração de vulnerabilidade de vítimas em ambientes de confiança (local de trabalho, academias frequentadas regularmente); b) Reiteração criminosa comprovada: Não obstante três prisões em flagrante anteriores e concessões de liberdade provisória, a investigada persistiu na prática das mesmas condutas delitivas, evidenciando desprezo pelas determinações judiciais e propensão habitual ao crime; c) Ineficácia das medidas cautelares alternativas: O histórico demonstra que as medidas menos gravosas já se revelaram inadequadas e insuficientes para coibir a continuidade criminosa, considerando que a investigada voltou a delinquir apenas oito dias após sua última liberação; d) Proteção da coletividade: A liberdade da investigada representa risco concreto ao patrimônio e à segurança dos frequentadores de academias e estabelecimentos comerciais da região, considerando seu modus operandi específico e área de atuação delimitada. As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, mostram-se manifestamente inadequadas para o presente caso, considerando: 1. O histórico de descumprimento de medidas judiciais anteriores; 2. A natureza dos delitos, que independe de local fixo para sua prática; 3. A facilidade de deslocamento e acesso a novos alvos; 4. A necessidade de proteção da coletividade usuária dos estabelecimentos frequentados pela investigada. Demonstrados os requisitos legais e a imperiosa necessidade de resguardo da ordem pública, DECRETO a prisão preventiva da investigada. [...] DISPOSITIVO: Diante do exposto, presentes os requisitos legais para cada uma das medidas requeridas, DEFIRO INTEGRALMENTE a representação da Autoridade Policial para: AUTORIZAR A BUSCA E APREENSÃO no endereço QR 116, Conjunto J, Casa 05, Santa Maria/DF, para localização e apreensão de equipamentos eletrônicos (celulares, computadores, tablets, dispositivos de armazenamento); cartões bancários de terceiros; bens adquiridos com produto de crime; documentos relacionados às transações fraudulentas; qualquer outro elemento probatório pertinente às infrações investigadas. DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA de THALLYTA DA SILVA ALMEIDA, brasileira, nascida em 15/02/1996, RG no 2.630.247 SSP/DF, CPF no 052.426.991-24, filha de Gilmar Gaudêncio de Almeida e Maria Inês da Silva de Almeida, para garantia da ordem pública, com fundamento nos arts. 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal. AUTORIZAR O AFASTAMENTO DO SIGILO DE DADOS TELEMÁTICOS E TELEFÔNICOS dos dispositivos eletrônicos eventualmente apreendidos, permitindo-se a extração, análise e utilização de todas as informações armazenadas (inclusive em memória interna, cartões de memória, chips, armazenamento em nuvem e aplicativos), desde que pertinentes ao objeto da investigação. [...] Intimem-se (grifos nossos). Em consulta aos autos de origem, verifica-se que o decreto prisional foi acostado aos autos do inquérito, em 8-setembro-2025 (ID 249159336, autos n. 0709969-25.2025.8.07.0010). Pois bem. Da análise da documentação acostada aos autos e da decisão que decretou a prisão preventiva não se sobressaem, de plano, as ilegalidades apontadas na inicial. Com efeito, em juízo perfunctório, como é próprio em sede de liminar, não se constata fundamentação inidônea para a segregação cautelar da paciente. A autoridade judiciária fez referência expressa às circunstâncias do caso concreto para justificar a necessidade da medida, circunstâncias que, num primeiro momento, parecem indicar maior gravidade da conduta e periculosidade da paciente. Os elementos dos autos indicam modus operandi sofisticado, caracterizado por planejamento estratégico com acesso simultâneo a múltiplas unidades de academias, técnica especializada de abertura sistemática de armários em vestiários para localização e subtração de cartões bancários, utilização imediata dos cartões subtraídos em estabelecimentos próximos e dissimulação mediante permanência breve nos estabelecimentos. A decisão que decretou a prisão preventiva pontuou a existência de indícios de reiteração delitiva, notadamente porque a paciente foi presa em flagrante em 3 (três) oportunidades relativamente recentes e teve sua liberdade provisória concedida, voltando, todavia, a envolver-se em evento delituoso similar ao ora analisado. O decreto prisional apresenta também detalhamento pormenorizado quanto à inaplicabilidade de outras medidas cautelares diversas da prisão, bem como da necessidade da imposição da preventiva para proteger a coletividade, especialmente os frequentadores de academias e estabelecimentos comerciais da região, considerando o modus operandi específico da paciente. Não é possível concluir, portanto, pela ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, notadamente diante da demonstração de gravidade concreta e risco de reiteração criminosa. Quanto ao estado de saúde mental da paciente e dos documentos acostados quanto a esse ponto, não se vislumbra efetiva comprovação de que o encarceramento represente risco efetivo à sua higidez física e psíquica, que obste a manutenção da prisão. Desse modo, o constrangimento não se revela de plano, diante da ameaça à ordem pública e do risco de reiteração, impondo-se uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 9 de setembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator eventual.